Tribunal: CARF
Processo: 11070.721914/2013-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Flávio Machado Vilhena Dias
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-12-06

Inteiro teor:
S1-C3T2
S1-C 3T2 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11070.721914/2013-23 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1302-006.329 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
18 de novembro de 2022 Recorrente
Recorrente
VILMAR MATSCHULAT & CIA. LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010, 2011
INTIMAÇÃO
PRÉVIA
AO
LANÇAMENTO.
DESNECESSIDADE.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E
DA AMPLA DEFESA.
Nos termos da súmula CARF no 162, o direito ao contraditório e à ampla
defesa somente se instaura com a apresentação de impugnação ao lançamento.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010, 2011
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. EMPRESA OPTANTE COM
PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DE OUTRA EMPRESA.
De forma excepcional, o artigo 56 da Lei Complementar no 123/2006 autoriza
que empresas optantes do Simples Nacional participem do capital de outras
empresas. Entretanto, a inobservância dos requisitos previstos naquele
dispositivo legal, que desnatura a Sociedade com Propósito Específico, implica
na exclusão do sistema simplificado de tributação da entidade que tem
participação societária em SPE.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do recurso
voluntário, vencido o conselheiro Ailton Neves da Silva (suplente convocado) que votou por
conhecer parcialmente do recurso voluntário, deixando de conhecer das alegações de
inconstitucionalidade, e quanto a parte conhecida, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntario, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
FLávio Machado Vilhena Dias - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11070.721914/2013-23
Fl. 918
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.329 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.721914/2013-23

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva
(suplente convocado(a)), Flavio Machado Vilhena Dias, Savio Salomao de Almeida Nobrega,
Fernando Beltcher da Silva (suplente convocado(a)), Fellipe Honorio Rodrigues da Costa
(suplente convocado(a)), Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente). Ausente (s) o
conselheiro(a) Marcelo Oliveira.
Relatório
Trata-se, o presente processo administrativo, de ADE – Ato Declaratório
Executivo expedido pela DRF em Santo Ângelo (RS), através do qual o contribuinte VILMAR
MATSCHULAT & CIA. LTDA, ora Recorrente, foi excluído do regime simplificado de
tributação (SIMPLES NACIONAL).
Ainda, consta do mesmo processo Autos de Infração (fls. 345 a 441), em que a
fiscalização, de acordo com a opção do contribuinte pela tributação pelo lucro presumido, após a
sua exclusão do Simples Nacional, constituiu créditos tributários de IRPJ, CSLL, contribuição ao
PIS e COFINS.
A exclusão do contribuinte do sistema simplificado de tributação se deu pelo fato
de, em síntese, “ter participado do capital social de outra empresa, além da falta de
comunicação de exclusão obrigatória, na forma do disposto no art. 29, inciso I da Lei
Complementar no 123, de 2006, (...).”.
Pelo o que se denota da Informação fls. 143 e 144, a acusação fiscal é de que “no
período de 29/01/2010 a 04/01/2013, o estabelecimento da interessada CNPJ no
02.917.795/0001-22 participou do capital da pessoa jurídica: REDE CASANOVA -
DISTRIBUIDORA MERCANTIL DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ no
10.984.726/0001-60, fls. 2 a 12 e 50 a 136, que nunca se tratou de uma sociedade de propósitos
específicos, apesar de constar em seu contrato social esta pretensão, fl. 61, pois esta sociedade
nunca foi integrada exclusivamente de pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional”. A
acusação fiscal, dentro outros dispositivos legais e infra-legais, está arrimada no não
cumprimento do que dispõe o artigo 56, § 1o da Lei Complementar 123/2006.
Devidamente intimado, o Recorrente apresentou Impugnação, alegando, tal como
consta no acórdão proferido pela DRJ de Belém (PA), o seguinte:
a) Que o fato constante no ADE não procede, pois a requerente está totalmente
adequada à Lei Complementar 123/2006;
b) Que a requerente participou do quadro societário da empresa REDE CASANOVA
DISTRIBUIDORA MERCANTIL DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA – SPE
CNPJ no 10.984.726/0001-60, durante o período de 29/01/2010 até 04/01/2013, e até a
presente data em nenhum momento foi notificada de qualquer anormalidade e sequer
teve participação em pessoa jurídica que não fosse a SPE – Sociedade de Propósito
Específico – CENTRAL DE COMPRAS PARA ME’s e EPP’s, segue em anexo
Contrato Social e 4a Alteração Contratual;
c) Que no Contrato Social da REDE CASANOVA DISTRIBUIDORA MERCANTIL
DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA – SPE, após a qualificação das empresas
sócias, consta “resolvem constituir uma Sociedade de Propósito Específico – SPE”
Central de Compras, qualificada no art. 56, § 1o, § 2o, inciso II, alínea a, da Lei
Complementar no 123/2006;
d) Contudo a empresa REDE CASANOVA DISTRIBUIDORA MERCANTIL DE
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA era regida pelo Art. 56, da LC no 123/2006,
Fl. 919
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.329 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.721914/2013-23

constituída para finalidade de Propósito Societário Específico, contemplando seu quadro
societário de microempresas e empresas de pequeno porte, na finalidade de negócios de
compra para revender às Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP)
associadas, conforme segue::
(...)
e) Que perante tal permissão contida no art. 56 da LC no 123/2006, a empresa REDE
CASANOVA
DISTRIBUIDORA
MERCANTIL
DE
MATERIAIS
DE
CONSTRUÇÃO LTDA – SPE – podia possuir sócias microempresas ou as empresas de
pequeno porte optantes pelo Simples Nacional;
f) Que a partir da 4a Alteração Contratual registrada na Junta Comercial em 04/01/2013,
a empresa REDE CASANOVA DISTRIBUIDORA MERCANTIL DE MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO LTDA, possui em seu quadro social somente Pessoas Físicas
como sócios, com respectiva suspensão dos benefícios da SPE – Sociedade de Propósito
Específico – CENTRAL DE COMPRAS;
g) Que o artigo 3o, parágrafo 4o, da LC 123/2006, informa quem não poderá beneficiar-
se do tratamento jurídico diferenciado:
(...)
h) Que, porém, no mesmo art. 3o, da Lei Complementar 123/2006, existe a ressalva do
parágrafo 5o, informando que os dispostos nos incisos IV e VII, do § 4o, não se aplicam
para às sociedades de propósito específico, conforme segue:
(...)
i) Que conforme a descrição do disposto acima, a empresa requerente está adequada
com a Legislação, pois está explícito que não se aplicam os incisos IV e VII do § 4o,
sendo assim nada impedia a requerente ser sócia da empresa REDECASANOVA
DISTRIBUIDORA MERCANTIL DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA – SPE
(Sociedade de Propósito Específico), central de compras para seus associados, exclusivo
para optante pelo Simples Nacional;
j) Que de acordo com tais afirmações dos art. 3o, § 5o, e art. 56 da LC 123/2006, o ADE
recebido pela requerente, perde o seu efeito, pois está enquadrada nas ressalvas da
referida Lei, art. 56, § 2o, II, alínea a, da referida LC;
k) Que, portanto, a requerente deve permanecer com todos os efeitos e benefícios do
Simples Nacional, desde 01/02/2010 até 31/12/2012, não perdendo sua condição, que
não cometeu nenhuma infração, e enquadramento correto e legal, conforme legislação
em vigor;
l) Finalmente requereu a apreciação da contestação apresentada em tempo hábil e que
tornem sem efeito o ADE.
Já com relação aos Autos de Infração, quando intimada da constituição de ofício
dos créditos tributários, a ora Recorrente apresentou Impugnação Administrativa, argumentado,
tal como consta no acórdão recorrido, o seguinte:
a) Que a referida empresa ingressou junto à REDE CASANOVA – DISTRIBUIDORA
MERCANTIL DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA – SPE, que se fundava em
constituição EXCLUSIVAMENTE por empresas optantes pelo Simples Nacional, com
a finalidade de venda exclusiva para as mesmas (associadas da SPE-CENTRAL DE
COMPRAS);
b) Que em outubro de 2012, a empresa impugnante, foi surpreendida quando notificada
pela Secretaria da Receita Estadual que a mesma estava passível de exclusão do Simples
Nacional em função das atividades da empresa Rede Casanova Distribuidora de
Materiais de Construção Ltda, eis que algum dos seus sócios (associados da SPE) não
seria mais optante do Simples, portanto, estaria irregular e na mesma situação por
finalidade constante do artigo 56 da Lei Complementar no 123/2006, que trata da
Sociedade de Propósito Específico;
Fl. 920
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.329 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.721914/2013-23

c) Inconformada a empresa apresentou em 05/11/2012 em resposta à Notificação,
informando que sempre fora optante pelo Simples Nacional, e desempenhava todas as
funções dentro da Legislação vigente, e que jamais poderia adivinhar, sem PRÉVIO
AVISO, que ocorrências com outro associado, bem como, sem aviso prévio para a SPE
(Central – Rede Casanova), que desde a sua constituição em julho de 2009 até a
presente data NUNCA foi notificada de que algum de seus sócios não seria mais optante
do Simples Nacional, motivo pelo qual todas as notificações de exclusão foram
canceladas e consideradas INCORRETAS e o Procedimento do Fisco pela falta de
comunicação prévia, e também porque não aconteceu nenhuma venda, operação ou
benefício, conforme decisão prolatada, também em nome do associado Santos & Passos
Ltda, anexa.
d) Que após o acima relatado, houve uma alteração contratual que teve sua
homologação pela Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul, na data de
04/01/2013, em que a Rede Casanova Distribuidora Mercantil de Materiais de
Construção Ltda, deixou de ser SPE, por vontade própria, por não ser mais operacional,
portanto, as pessoas jurídicas saíram do Capital Social, com o ingresso das pessoas
físicas no quadro societário;
e) Que assim sendo, em 31/12/2012 a impugnante retirou-se do quadro societário,
restando apenas a Pessoa Física do Sr. Vilmar, o qual continuou desempenhando as
atividades normalmente, respeitando o previsto na legislação;
f) Que, entretanto, no final de 2013 recebeu o ADE, sob alegação de que participou do
quadro social de outra pessoa jurídica não SPE, nesse caso, Rede Casanova, sobre o que
apresentou contestação e que até aquela data não possuía julgamento;
g) Que além dos Autos de Infração ora impugnados foi lavrado débito previdenciário,
que entende indevidos;
h) Que os associados possuem sua sede comercial em lugares distintos e
TOTALMENTE INDEPENDENTES, e cada um, distintamente, não possui controle
dos atos administrativos dos demais associados e nem acesso a estes, que se houve
alguma irregularidade advinda de alguma empresa, onde nem a Rede Casanova – SPE, e
nem o próprio eventual infrator inativo sabiam até a presente data, que o Sr. Gilmar foi
mero incentivador para criação da REDE Mercantil – SPE, em prol das ME ́s e EPP ́s
CASANOVA COMERVCIAL DE TINTAS LTDA, esses nunca foram cientificados
previamente de qualquer irregularidade do que poderia estar ocorrendo, documentos
anexos;
i) Questionou como poderão condenar a empresa com um ato retroativo, sem aviso
prévio de nenhuma irregularidade que pudesse causar a exclusão do Simples Nacional,
que muito pelo contrário, a Junta Comercial e a Secretaria da Receita Federal
ACEITARAM integralmente os REGISTROS PÚBLICOS COMO SPE – CENTRAL
DE COMPRAS, com todas as exigências cumpridas pela REDE CASANOVA, sem
restrições, e ainda incentivos públicos estaduais e municipais consolidadas, conforme
documentos comprobatórios anexos;
j) Ressaltou que como Rede pioneira e referencial do Estado, também com incentivos da
Prefeitura Municipal, aprovação da Lei Ordinária pela Câmara de Vereadores –
incentivo de aluguel, conforme documentos anexos, para que esta Rede mercantil
pudesse ser viabilizada, demonstrando a total FÉ PÚBLICA sob todos os aspectos e
todos os segmentos, com ampla divulgação através de eventos promovidos pelas
Universidades. Sebrae, Secretaria de Estado e Prefeitura, como sem aviso prévio para a
ampla defesa condenar ao pagamento, foram apresentados cálculos para pagamento
como se o fato já estivesse consumado, que é impossível tal ato;
k) Transcreveu o art. 5o da Constituição Federal, e fez citação doutrinária, para que o ato
deve ser considerado NULO;
l) Que o crédito tributário inexiste, pois a empresa impugnante sempre esteve adequada
na Lei Complementar no 123/2006, e assim sendo, impugna totalmente o presente
lançamento;
Fl. 921
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.329 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.721914/2013-23

m) Fez argumentações contidas na Manifestação de Inconformidade apresentada sobre o
ADE, já acima relatadas;
n) Que sejam considerados todos os atos praticados até a presente data contra o
impugnante NULOS, eis que nunca foram cientificados de qualquer evento danoso, não
podendo assim, exercer o princípio do contraditório e ampla defesa;
o) Finalmente requereu que a impugnação fosse recebida e considerada totalmente
procedente em relação ao crédito tributário.
Ao analisar os apelos do contribuinte, entretanto, aquela DRJ entendeu por bem
manter o ADE expedido, bem como os Autos de Infração. O acórdão proferido recebeu a
seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010, 2011
EMENTA
Está impedido de se beneficiar do Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte -
Simples Nacional a empresa que participe do capital de outra Pessoa Jurídica.
Poderá participar em Sociedade de Propósito Específico, desde que esta seja integrada
exclusivamente por empresas optantes do Simples Nacional.
Nulidade
É inaceitável a tese de nulidade, quando o processo administrativo fiscal cumpre todos
os ritos necessários à sua lavratura, inclusive pela competência da autoridade
administrativa.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Não concordando com a decisão da Turma de Julgamento a quo, o Recorrente, ao
ser intimado do teor do acórdão proferido, apresentou extenso Recurso Voluntário, no qual
repisa, em síntese, os argumentos apresentados em sede de Manifestação de Inconformidade e
Impugnação Administrativa.
Desta forma, pugna, em sede preliminar, (i) pela nulidade “de todo e qualquer
ato” por não ter sido intimada previamente acerca das irregularidades apontadas no ADE que a
excluiu do Simples Nacional. No mérito, traz considerações acerca da (ii) impossibilidade de ser
excluída do sistema simplificado de tributação, requerendo, ao final que:
“seja acolhido o presente recurso para o fim anular e tornar se efeito o Ato Declaratório
Executivo - ADE DRF/SAO 18/2013, e seus respectivos efeitos da exclusão, afastando
ainda eventuais débitos fiscais oriundos da diferença da substituição da categoria do
Simples Nacional, opção da Recorrente Vilmar Matschulat & Cia Ltda por outra
(atribuído pela SRF) na respectiva ação fiscal”.
Posteriormente, os autos foram remetidos ao CARF e distribuídos a este
conselheiro para julgamento.
Este é o relatório.

Voto
Conselheiro FLávio Machado Vilhena Dias, Relator.
Fl. 922
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.329 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.721914/2013-23

DA TEMPESTIVIDADE
Como se denota dos autos, o Recorrente foi intimado do teor do acórdão recorrido
em 12/11/2014 (AR de fls. 686), apresentando o Recurso Voluntário ora analisado no dia
28/11/2014 (comprovante fl. 688), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
Portanto, sem maiores delongas, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado
pelo Recorrente e, por isso, uma vez cumpridos os demais pressupostos para a sua
admissibilidade, deve ser analisado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA
Em sede preliminar, invocando o disposto no artigo 5o, inciso LV, da Constituição
Federal de 1988, o Recorrente afirma, em síntese, que teve cerceado o seu direito de defesa, na
medida em que não foi notificado previamente das irregularidades constatadas em uma das
empresas – Casa Nova Comercial de Tintas (CNPJ no 07.410.299/0001-00) – que participava do
capital social da SPE REDE CASANOVA – Distribuidora Mercantil de Materiais de Construção
Ltda. (CNPJ no 10.984.726/0001-60).
Neste sentido, alega que não poderia ser penalizada de forma retroativa, “sem
aviso prévio da irregularidade que pudesse causar a exclusão do Simples Nacional”.
Não assiste razão ao Recorrente, uma vez que não se vislumbra, no presente
processo, qualquer cerceamento no direito de defesa do Recorrente. Explica-se.
Em primeiro lugar, não se pode imputar uma responsabilidade à administração de
intimar previamente o contribuinte de eventuais irregularidades identificadas em outras
sociedades, em especial, quando estas sociedades tem uma ligação societária com o contribuinte.
Neste sentido, com toda venia, como participava de capital social de uma SPE,
cabia ao Recorrente e as demais sócias daquela entidade acompanhar e zelar pelo cumprimento
da legislação da empresa em que detinham uma participação societária.
Por outro lado, com a expedição do ADE, o Recorrente pode apresentar sua defesa
dentro do prazo legal, podendo carrear aos autos todas as provas que julgava necessárias à
comprovação das suas alegações. Não houve, em nenhum momento, qualquer ato da
administração que pudesse, de alguma forma, cercear o exercício pleno de defesa garantido aos
contribuintes pelo Texto Constitucional.
Desta forma, o simples fato de não ter sido intimado previamente sobre as
irregularidades na SPE, em que detinha uma participação societária, não torna nulo o ADE
expedido.
Por fim, importante ressaltar que a discussão acerca da desnecessidade de
intimação prévia do contribuinte restou pacificada no âmbito desse Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, com a edição da Súmula CARF no 162, que que “o direito ao contraditório e à
ampla defesa somente se instaura com a apresentação de impugnação ao lançamento”.
Portanto, REJEITA-SE a preliminar de cerceamento de defesa.
DO MÉRITO. DA PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA IRREGULAR DO RECORRENTE.
Como demonstrado no relatório acima, o presente processo administrativo versa
sobre ADE que, motivado na constatação de que “no período de 29/01/2010 a 04/01/2013, o
estabelecimento da interessada CNPJ no 02.917.795/0001-22 participou do capital da pessoa
Fl. 923
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.329 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.721914/2013-23

jurídica: REDE CASANOVA - DISTRIBUIDORA MERCANTIL DE MATERIAIS DE
CONSTRUCAO LTDA, CNPJ no 10.984.726/0001-60, fls. 2 a 12 e 50 a 136, que nunca se tratou
de uma sociedade de propósitos específicos, apesar de constar em seu contrato social esta
pretensão, fl. 61, pois esta sociedade nunca foi integrada exclusivamente de pessoas jurídicas
optantes pelo Simples Nacional”, excluiu o Recorrente do SIMPLES NACIONAL.
A acusação fiscal é no sentido de que a um dos integrantes do capital social da
REDE CASANOVA – Casanova Comercial de Tintas Ltda. (CNPJ no 07.410.299/0001-00) –
nunca foi optante pelo Simples Nacional, o que desvirtuaria os contornos da legislação,
notadamente os dispositivos da Lei Complementar no 123/06, que autorizam os optantes do
Simples Nacional a participarem do capital social de outras entidades.
De fato, a LC no 123/06 autoriza, em caráter excepcional, a participação de
empresas optantes do Simples Nacional no capital social de outras entidades. Notadamente, os
artigos 3o, §§ 4o e 5o e 56 daquela Lei Complementar trazem esse regramento. Confira-se:
Art. 3o Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou
empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa
individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei
no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no
Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o
caso, desde que:
(...)
§ 4o Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta
Lei Complementar, incluído o regime de que trata o art. 12 desta Lei
Complementar, para nenhum efeito legal, a pessoa jurídica:
(...)
VII - que participe do capital de outra pessoa jurídica;
(...)
§ 5o O disposto nos incisos IV e VII do § 4o deste artigo não se aplica à
participação no capital de cooperativas de crédito, bem como em centrais de compras,
bolsas de subcontratação, no consórcio referido no art. 50 desta Lei Complementar e na
sociedade de propósito específico prevista no art. 56 desta Lei Complementar, e em
associações assemelhadas, sociedades de interesse econômico, sociedades de garantia
solidária e outros tipos de sociedade, que tenham como objetivo social a defesa
exclusiva dos interesses econômicos das microempresas e empresas de pequeno porte.
(...)
Art. 56. As microempresas ou as empresas de pequeno porte poderão realizar negócios
de compra e venda de bens e serviços para os mercados nacional e internacional, por
meio de sociedade de propósito específico, nos termos e condições estabelecidos pelo
Poder Executivo federal.
§ 1o Não poderão integrar a sociedade de que trata o caput deste artigo pessoas
jurídicas não optantes pelo Simples Nacional. (destacou-se)
Nos apelos apresentados pelo Recorrente, este não nega a participação no capital
social da Rede Casanova – Distribuidora Mercantil de Materiais de Construção Ltda. (CNPJ no
10.984.726/0001-60), que havia sido constituída como uma SPE, mas que acabou sendo
descaracterizada pela fiscalização, na medida em que constatou-se que uma das empresas que
compunham o capital social daquela entidade – Casanova Comercial de Tintas Ltda. (CNPJ no
07.410.299/0001-00) - nunca foi optante do Simples Nacional.
Fl. 924
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.329 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.721914/2013-23

Neste sentido, não se pode dar guarida ao argumento do Recorrente de que a sua
participação societária na SPE estaria dentro da exceção previamente definida pelo legislador.
A leitura dos dispositivos legais, não deixa dúvidas de que as sociedades de
propósito específico não poderão ter como sócios pessoas jurídicas não optantes pelo Simples
Nacional. No presente caso, a fiscalização demonstrou que a SPE, que o Recorrente detinha uma
participação social, tinha como uma sócia não optante pelo sistema simplificado de tributação.
Por outro lado, no apelo apresentado, o Recorrente alega que a empresa Casanova
Comercial de Tintas Ltda. (CNPJ no 07.410.299/0001-00) teria optado pelo Simples Nacional e
que, por um erro de fato, não teria feito a opção em tempo hábil. Neste sentido, argumenta que
aquela empresa estaria inativa em 2011 e que, em 2012, exerceu apenas atividades não vedadas
pelo Simples Nacional.
Entende-se, neste ponto, entretanto, que a discussão quanto ao enquadramento ou
não daquela entidade no Simples Nacional não pode ser objeto de discussão no presente
processo, uma vez que não é objeto do ADE, em que pese ter sido um dos fundamentos de
exclusão do Recorrente.
Ademais, mesmo que se admitisse essa discussão no presente processo
administrativo, a documentação apresentada pelo Recorrente no apelo (fls. 233 a 417), não
comprova que aquela empresa tinha interesse inequívoco na opção do Simples Nacional.
Não se pode deixa de destacar que, com a apresentação de documentação, pelo
Recorrente, de documentos e declarações emitidos pela empresa Casanova Comercial de Tintas
Ltda. (CNPJ no 07.410.299/0001-00), fica contraditório o argumento apresentado no Recurso
Voluntário de que o Recorrente não teria como controlar e “fiscalizar” as condutas das demais
empresas que compunham o capital social da SPE. Ora, se o Recorrente teve acesso a estes
documentos, porque não foi diligente para identificar que uma das empresas sócias da SPE não
cumpria os requisitos previamente estabelecidos pelo legislador?
No tocante aos argumentos do Recorrente para se aplicar, in casu, os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, como sabido, este colegiado não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, nos termos já definidos pela súmula
CARF no 02.
Cumpre ressaltar, ainda, que o CARF já enfrentou, em outros processos, a
discussão travada no presente PA, quando analisou a exclusão do Simples Nacional de outras
entidades que detinham parte do capital social da Rede Casanova – Distribuidora Mercantil de
Materiais de Construção Ltda. Neste sentido, cita-se ementa de recente julgado proferido, cuja
relatoria coube à Conselheira Bárbara Santos Guedes:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. EMPRESA OPTANTE COM PARTICIPAÇÃO
NO CAPITAL DE OUTRA EMPRESA.
A Lei Complementar no 123/2006, veda que empresas optantes do Simples Nacional
participem do capital de outras empresas. Exceto para os casos previstos no § 5o do atr.
3o da cita Lei Complementar. A inobservância dos requisitos previstos no art. 56,
desnatura a Sociedade com Propósito Específico para fins de adequação à norma geral
do Simples Nacional (Acórdão no 1003-001.899 – Sessão de 02/09/2020)
Por fim, no que tange ao lançamento de ofício dos créditos tributários, no apelo
apresentado pelo contribuinte, este se insurge apenas quanto ao ADE e, por consequência, caso
Fl. 925
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-006.329 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.721914/2013-23

este seja anulado, requer que sejam julgados como improcedentes aqueles lançamentos. Não há
qualquer insurgência quanto aos cálculos e valores apontados pelo agente autuante.
Neste sentido, sendo o entendimento deste relator para manutenção da exclusão
do contribuinte do Simples Nacional, medida que se impõe é a manutenção dos Autos de
Infração lavrados pela fiscalização.
Por todo exposto, vota-se por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
FLávio Machado Vilhena Dias

Fl. 926
DF CARF MF
Original